Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718943-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O SINDIRETA/DF apresentou agravo de instrumento (ID 36221429) desacompanhado do preparo e com pedido de gratuidade de justiça em 10.6.2022. Ao ser intimado para comprovar os elementos que evidenciam a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, recolheu preparo na forma simples (ID 39737546). O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade do recolhimento posterior das custas, desde que em dobro (§ 4o do artigo 1.007). Assim, por força do parágrafo único do artigo 932 do referido Codex, intime-se a apelante para trazer aos autos o respectivo comprovante no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador